Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-89.2021.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000605-89.2021.8.05.0054

Foro de Origem:
Vara Criminal da Comarca de Catu
(BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TANIA DE LIMA SANTANA

Defensora Pública: Luísa Maria Pinho de Oliveira Reis

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Renata Soares Tallarico

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. APELANTE CONDENADA À PENA DE 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS INIDÔNEOS E DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 129, § 4º, DO CP. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL. PENA REDIMENSIONADA PARA 01 ANO, 10 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento de circunstâncias valoradas negativamente, a incidência da causa de diminuição do art. 129, § 4º, do CP, e a fixação do regime inicial aberto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pleito de gratuidade da justiça pode ser apreciado na fase de conhecimento; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal grave; (iii) saber se a dosimetria da pena observou adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal, sem bis in idem; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, bem como qual o regime inicial cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso deve ser parcialmente conhecido, pois o pedido de gratuidade da justiça, para fins de isenção de custas processuais, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, não cabendo sua análise na fase de conhecimento.

4. A
materialidade delitiva restou comprovada pelo relatório médico e pelo laudo de exame de lesões corporais. A autoria, por sua vez, foi demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela prova pericial e pelo depoimento testemunhal, mostrando-se isolada e inverossímil a versão defensiva de queda acidental. Inviável, assim, a absolvição por insuficiência probatória.

5. Na primeira fase da dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, por estarem amparadas em elementos concretos. Deve ser afastada, contudo, a valoração negativa da personalidade da agente, por ausência de base técnica idônea, e das circunstâncias do crime, em razão de
bis in idem
, já que os mesmos fundamentos foram utilizados em outras etapas da dosimetria.

6. Na segunda fase, deve ser excluída a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, porque a vítima não contava com 60 anos de idade na data dos fatos, mas sim 53 anos, conforme elementos dos autos. Na terceira fase, não incide a minorante do art. 129, § 4º, do Código Penal, pois não houve demonstração concreta de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, sendo insuficientes, para tanto, meras ofensas verbais e desentendimentos pretéritos.

7. Redimensionada a pena, e sendo a recorrente não reincidente, com reprimenda inferior a 4 anos, mostra-se cabível a fixação do regime inicial aberto, ausente fundamentação concreta apta a justificar regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para redimensionar a pena da apelante para
1 ano,
10
meses e
1
5 dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, mantida, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. O pedido de gratuidade da justiça, para fins de isenção de custas processuais no processo penal, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução. 2. A palavra da vítima, em crimes contra a pessoa, possui relevante valor probatório quando coerente e corroborada por elementos periciais e testemunhais. 3. É inadmissível a valoração negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação autônoma e idônea, bem como o reconhecimento da agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP sem comprovação de que a vítima possuía 60 anos ou mais na data dos fatos. 4. A causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal exige prova concreta de injusta provocação da vítima e de atuação sob domínio de violenta emoção, não bastando meros desentendimentos verbais.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, e § 3º, 59, 61, II, “h”, 68, 129, § 1º, incisos I e II, e § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR 00055785120228160098 Jacarezinho, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 02/02/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/02/2025; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08080547620248140401 30895611, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal; TJ-MS - Apelação Criminal: 00138637820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 07/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/01/2025; STJ - REsp: 2049969 DF 2023/0026437-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2024;
TJ-PE - Apelação Criminal: 00010342720218170001, Relator.: DAISY MARIA DE ANDRADE COSTA PEREIRA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Gabinete da Desa. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira;
TJ-MS - Apelação Criminal: 00138637820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 07/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/01/2025;
TJ-AL - Apelação Criminal: 00000196220238020068 São Miguel dos Campos, Relator.: Des . Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 28/01/2026, Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000605-89.2021.8.05.0054, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Catu-BA, em que figura, como Apelante
TANIA DE LIMA SANTANA
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER PARCIALMENTE
da apelação defensiva e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para redimensionar a pena da
R
ecorrente para

1 (um) ano,
10
(
dez
) meses e
1
5 (
quinze
) dias de reclusão
, nos seguintes termos
:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA